Tribunal: TJSP
Processo: 1011056-67.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INFILTRAÇÕES E FISSURAS DETECTADAS EM IMÓVEL RESIDENCIAL – VÍCIO DE QUALIDADE DA CONSTRUÇÃO - RECONHECIMENTO – IMPOSIÇÃO À RÉ DO DEVER DE EFETUAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS PARA A SOLUÇÃO DEFINITIVA DOS PROBLEMAS – ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE O PROVIMENTO JUDICIAL É DESTITUÍDO DE EFETIVIDADE – NÃO RECONHECIMENTO – DISPOSITIVO DA

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INFILTRAÇÕES E FISSURAS DETECTADAS EM IMÓVEL RESIDENCIAL – VÍCIO DE QUALIDADE DA CONSTRUÇÃO - RECONHECIMENTO – IMPOSIÇÃO À RÉ DO DEVER DE EFETUAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS PARA A SOLUÇÃO DEFINITIVA DOS PROBLEMAS – ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE O PROVIMENTO JUDICIAL É DESTITUÍDO DE EFETIVIDADE – NÃO RECONHECIMENTO – DISPOSITIVO DA SENTENÇA REDIGIDO DE MODO CLARO A PARTIR DAS CONCLUSÕES EXARADAS NO LAUDO PERICIAL – MANUTENÇÃO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NÃO SE QUALIFICA COMO HÁBIL A VIOLAR A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA